Tribunal: TJES
Processo: 5001778-15.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001778-15.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR JOSE GAVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALMIR JOSE GAVA em face do Acórdão de ID
1828424 que conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 em razão de negativa de cobertura securitária.

Contrarrazões aos Embargos apresentadas no ID 1845533.

É o sucinto relatório. Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

São cabíveis embargos declaratórios diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do CPC:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

In

casu
, o Acórdão de ID 1828424 constou: “
No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de
juros de mora
, entendo que se aplica a súmula 54 do STJ, devendo ser contadas a partir da
data do arbitramento
.” (
Grifei
).

Ademais, destacou: “
Diante disso,
não encontro motivação para reformar a sentença
vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos
.” (
Grifei
).

Ou seja, resta esclarecido que faltou apenas a palavra “não” no trecho: “(...)
entendo que
não
se aplica a súmula 54 do STJ.”
Assim, o erro material deve ser corrigido neste ponto.

Sob essa motivação,
acolho
os Embargos de Declaração para constar: “
No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros de mora, entendo que
não
se aplica a súmula 54 do STJ, devendo ser contadas a partir da data do arbitramento
.”

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.